Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750466-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CÂMARA &amp; LUSO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA LOCATÁRIA. ANUÊNCIA DO FIADOR. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 214 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). 2 – Mesmo tendo sido extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução anteriormente manejados pela Agravante, ante sua intempestividade, tal fato não tem o condão de impedir, na espécie, a análise de questões de ordem pública no bojo da Exceção de Pré-Executividade, como a alegada ilegitimidade passiva da Agravante ou a inépcia da inicial e ausência de interesse processual. 3 – A análise dos autos demonstra que o aditamento do contrato de locação não contou com a anuência expressa da fiadora, ora Agravante, razão pela qual sobressai sua ilegitimidade para o pagamento das respectivas cobranças, porque não anuiu com a substituição da locatária por pessoa jurídica diversa, o que se traduz em alteração substancial do contrato e não de mero aspecto acessório. 4 – Tratando-se, pois, de verdadeiro aditamento do contrato de locação, com a alteração da parte locatária sem a anuência expressa do fiador, aplicável o Enunciando 214 da Súmula do STJ, segundo o qual “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”. 5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal. Menciona, de passagem, os artigos 219, §5o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausentes os requisitos para a exceção de pré-executividade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Quanto à menção aos artigos 219, §5o, e 502, ambos do CPC, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao atendimento dos requisitos para a exceção de pré-executividade (vide itens 3 e 4, da ementa acima), demanda o reexame de cláusula contratual e de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012